Tribunal: TJSP
Processo: 0059369-13.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0059369-13.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUAREZ
PEDRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, fixando as penas de JUAREZ PEDRO DA
SILVA em 01 ano de detenção, em regime aberto, e no pagamento de 10 dias-multa,
no piso, sendo a pena corporal substituída por prestação pecuniária no valor da
fiança recolhida em favor do Fundo Penitenciário.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0059369-13.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0059369-13.2016.8.26.0050
Apelante: Juarez Pedro da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26762
FURTO – Aplicação do previsto no §2o, do artigo 155, do
Código Penal, conforme determinado pelo STJ – Aplicado
o benefício de alteração da pena de reclusão por detenção –
Apelo parcialmente provido.
Em sentença proferida pela 20a Vara
Criminal da Comarca da Capital Barra Funda (fls. 191/194), o
apelante JUAREZ PEDRO DA SILVA, foi condenado ao cumprimento
da pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10
dias-multa, no piso, por incurso no artigo 155, “caput”, do Código
Penal.
A pena privativa de liberdade foi
substituída à pena alternativa de prestação pecuniária no valor da fiança
recolhida em favor do Fundo Penitenciário.
Inconformado, apelou a defesa (fls.
200/207), requerendo, em síntese, a absolvição de Juarez, alegando que
não há provas robustas para manter a condenação. Subsidiariamente,
pleiteou a defesa pela desclassificação do crime para a forma tentada e o
reconhecimento do furto privilegiado.
Bem processado o recurso, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0059369-13.2016.8.26.0050 -Voto no
3
apresentação de contrarrazões (fls. 214/220), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu improvimento (fls. 225/227).
A Colenda 7a Câmara de Direito
Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao
recurso defensivo (fls. 236/243).
Em 28 de outubro de 2019, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao Recurso Especial no
1.831.992-SP determinou o retorno dos autos para que seja realizada
nova dosimetria da pena, tendo em vista o reconhecimento do privilégio
previsto no §2°, do artigo 155, do Código Penal (fls. 281/286).
É o relatório.
Tendo em vista a determinação do C.
Superior Tribunal de Justiça de aplicação do benefício previsto no §2o,
do artigo 155, do Código Penal, passa este Relator a analisar a pena
adequada.
A pena-base do acusado, nos termos do
artigo 59 do Código Penal e, conforme explicitado no v. acórdão, foi
fixada em 01 ano de reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor
mínimo legal, pela inexistência de circunstâncias negativas.
Na segunda fase de dosimetria da pena,
inexistem agravantes ou atenuantes aptas a influenciar sua alteração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0059369-13.2016.8.26.0050 -Voto no
4
Na terceira fase, apesar da primariedade
do acusado, é certo que o valor do bem furtado, mesmo sendo inferior a
um salário mínimo, aproximou-se muito de sua totalidade,
configurando, até mesmo, o total dos rendimentos para relevante
parcela da população. Dessa feita, determino a substituição da pena de
reclusão por detenção.
No mais, é mantido o regime inicial
aberto, bem como a substituição da pena corporal por prestação
pecuniária no valor da fiança recolhida em favor do Fundo
Penitenciário.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, fixando as penas de
JUAREZ PEDRO DA SILVA em 01 ano de detenção, em regime
aberto, e no pagamento de 10 dias-multa, no piso, sendo a pena corporal
substituída por prestação pecuniária no valor da fiança recolhida em
favor do Fundo Penitenciário.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator